Tribunal: TJES
Processo: 5002265-92.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002265-92.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON DUARTE DE PAULA
RECORRIDO: RAVEL ROCON ZORZAL e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002265-92.2023.8.08.0030

RECORRENTE: EDSON DUARTE DE PAULA

RECORRIDOS: RAVEL ROCON ZORZAL, PRISCILLA DA CRUZ COSMO

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROMESSA DE INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RECURSO DOS AUTORES.
GOLPE DO FALSO INVESTIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA c/c TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
RAVEL ROCON ZORZAL
e
PRISCILLA DA CRUZ COSMO
em face de
EDSON DUARTE DE PAULA
, na qual os requerentes sustentam, em síntese, que na tentativa de realizar investimentos, procuraram o requerido, que se intitulava como agente autônomo, vinculado à XP Investimentos. Informam que o requerido garantiu um bom retorno sobre o valor investido e, confiando na boa fé do requerido, os autores assinaram um contrato de prestação de serviços e, no dia 13/03/2020, investiram o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a promessa de obtenção de 7% ao mês sobre o valor investido, a partir do sexto mês de investimento, contudo tal fato não se concretizou. Aduzem que, embora entrado em contato com o requerido para que a restituição do dinheiro fosse promovida, não lograram êxito. Assim, buscam a restituição da quantia depositada, face a não efetivação do serviço.

O requerido apresentou contestação ao ID 7853626, na qual afirma que os autores tinham conhecimento sobre o alto risco referente às operações financeiras, não existindo falha na prestação de serviços. Ressalta que prestou todos os serviços contratuais, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença resolveu a lide nos seguintes termos (ID 7853631):

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, com espeque no art. 487, I do CPC, para:

a) CONDENAR a parte requerida a restituir os autores do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7853784), sustentando que os recorridos tinham plena ciência de que os investimentos eram operações arriscadas. Por tal razão, entende que a sentença deve ser reformada e julgado improcedente o pedido autoral.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 7853795).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 8677473 e 8677474.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

Segundo narrativa da inicial, os autores contrataram o requerido com vias a realizar investimentos, ocasião em que investiram o montante de R$ 40.000,00, com a promessa de obtenção de 7% ao mês sobre o valor investido, a partir do sexto mês de investimento, contudo tal situação não se concretizou, motivo pelo qual requerem a devolução do valor desembolsado.

Pois bem.

De partida, cabe consignar que é incontroversa a atuação do réu como consultor financeiro, bem como o fato de que os autores depositaram recursos para investimentos diretamente na conta do recorrente, conforme comprovante de ID 7853596. Além disso, os autores apresentaram cópia do contrato firmado entre as partes, bem como as tratativas (ID 7853595 e ss), demonstrando os fatos constitutivos do seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC.

Por outro lado, o requerido, aqui recorrente,
não comprova a aplicação financeira do recurso dos autores, ônus que lhe incumbia, a teor do previsto no art. 373, II, do CPC.

Não se desconhece que em se tratando de investimento mediante aplicação em fundos de renda fixa ou variável, deve-se considerar o risco a que se sujeita o investidor, uma vez que as aplicações podem gerar lucros ou perdas, pois são diretamente afetadas pelas oscilações de mercado. Contudo, na presente hipótese, não há sequer comprovação de que o requerido/recorrente aplicou os valores depositados pelos autores. A contestação não veio acompanhada de um documento sequer.

Registro que conforme previsto na cláusula 2ª do contrato firmado entre as partes - ID 7853595:

“Cláusula 2ª São deveres do CONTRATADO:

(...)

c - Fornecer ao CONTRATANTE informação sobre o desenrolar do negócio e sobre as especificidades dos serviços (...)

e - Prestar contas todo mês ao CONTRATANTE sobre suas atividades, e dos documentos por ele fornecidos.”

Decerto que cabia ao recorrente demonstrar a utilização do dinheiro para o fim contratado, mesmo com resultados negativos, afinal o contrato é de risco.

Nesse sentido, bem salientou o magistrado singular (ID 7853631):

De certo que não se pode afastar a existência de altos riscos nas operações financeiras perante ao mercado financeiro, no entanto, no presente caso, considero que os fatos aqui narrados são revestidos de promessas infundadas com o objetivo do “investidor” se locupletar de valores que não lhe pertencem.

Tal prática é associada ao golpe do falso investimento.

O golpe do falso investimento refere-se a um esquema fraudulento em que os falsos investidores prometem oportunidades de investimento lucrativas, porém falsas, com o objetivo de enganar e tomar o dinheiro das vítimas.

Os falsos investidores geralmente se apresentam como corretores de investimento, consultores financeiros, oferecendo retornos financeiros excepcionais e rápidos.

No entanto, o golpe do falso investimento é uma fachada e o dinheiro investido nunca é usado de fato em atividades legítimas. Em vez disso, os falsos investidores geralmente desviam os fundos para benefício próprio, deixando as vítimas com perdas financeiras significativas.

Este é o caso dos autos.

O réu não apresenta qualquer investimento dos valores aportados, provas concretas de que teve a iniciativa de utilizar o valor junto ao mercado financeiro com a finalidade de comprovar que, realmente não houve falha na prestação dos serviços da qual foi contratado.

O alto risco salientado pelo réu, poderia ser comprovado através do investimento realizado junto ao mercado financeiro, porém, ausente de qualquer uma prova nesse sentido, levando a crer que os autores foram vítimas do já mencionado golpe do falso investimento.

Com tais considerações, entendo que a irresignação do requerido não merece prosperar, uma vez que a parte requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Acertadamente julgou o juízo de origem ao determinar a devolução dos valores depositados pelos autores.

Reforço, por fim, que o presente caso em nada se assemelha com a sentença referenciada ao ID 7853784 - pág. 11, na medida em que, naqueles autos, foi reconhecida a execução dos serviços contratos, sendo a perda do dinheiro mera consequência do risco da atividade desenvolvida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo requerido e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)